Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO FABIANO FERNANDES - CPF: 021.607.911-05 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO E DOCUMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente comprovou a origem da obrigação
pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado e acompanhado de documento pessoal, o que demonstra a relação jurídica, sendo desnecessária a realização de perícia.

2.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

Não configuração do dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

A parte reclamada interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito discutido, no valor de R$ 500,38 (quinhentos reais e trinta e oito centavos) e condenar ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o recorrido negar a existência do débito, verifico a juntada de contrato de adesão ao cartão de crédito Casas Bahia Visa Internacional devidamente assinado, cópia do documento pessoal e faturas de consumo, que contêm compras realizadas (ID 32080876).

A juntada pela recorrente de documento de identificação autêntico do recorrido torna frágil a alegação de fraude e evidencia a voluntariedade da contratação.

Não há que se falar em realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas são idênticas do recorrido e não há divergência aparente.

Diante das provas apresentadas, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular, descaracterizando assim o âmago da fraude e, por consequência, resta clara a existência de relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais da parte recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020